Tribunal: TJDFT
Processo: 0049511-46.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO FALIMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECRETAÇÃO DE FALÉNCIA. HABILITAÇÃO DOS CREDORES. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. sentença mantida.
1. A Lei no 11.101/05 estabelece uma ordem de prioridade com o objetivo de arrecadar valores para o pagamento dos credores. Na espécie, o crédito a ser habilitado decorre de cheques e termo de confissão de dívida, de natureza quirografária, nos termos do art. 83, VI, “a”, da Lei no 11.101/05.
2. O deferimento do processamento da recuperação judicial ou a decretação da falência, ainda que exista prévia penhora, impede o prosseguimento das execuções contra os devedores em recuperação judicial, devendo, portanto, ser centralizados no juízo falimentar os atos executórios subsequentes. (Acórdão 1274800, 07062859820208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12.8.2020, publicado no DJE: 1.9.2020)
3. Eventual quantia penhorada em favor da credora também está sujeita à ordem legal de pagamento dos créditos, sendo inviável o seu favorecimento em detrimento de outros credores.
4. “Existente quadro geral de credores aplicável à espécie, descabido o atendimento da pretensão de preferência invocada por titular de haver quirografário, por força da incidência do princípio par conditio creditorum, consagrador da isonomia de tratamento entre os detentores de direitos pertencentes a uma mesma classe.” (Acórdão 1219343, 07103760520188070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27.11.2019, publicado no DJE: 16.12.2019)
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.